Tribunal: TJDFT
Processo: 0730069-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730069-31.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAILSON CORDEIRO DE LIMA, RUTIANE SOUSA CORDEIRO, ATHOS JOHANN SOUSA SILVA, LUIS PEDRO HORN, CARMELITA BRITO LEITE HORN, LUCAS BRITO HORN AGRAVADO: MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADAÍLSON CORDEIRO DE LIMA, ATHOS JOHANN SOUSA SILVA, CARMELITA BRITO LEITE HORN, LUCAS BRITO HORN, LUIS PEDRO HORN e RUTIANE SOUSA CORDEIRO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por WATSON PACHECO DA SILVA em face de MARCO ANTÔNIO VALADARES MOREIRA: “Torno sem efeito em parte a decisão de ID n.o 238860199 no que tange à referência à expedição de alvará nos presentes autos para terceiros referentes às penhoras no rosto dos autos. O único alvará já foi liberado e em favor do Exequente. Quanto aos valores que sobejam, R$ 2.050.000,00 (dois milhões e cinquenta mil reais) se referem à meação da cônjuge do Executado, devendo serem mantidos tais valores de forma integral nos autos até o trânsito do Agravo de Instrumento n.o n. 0749896-62.2024.8.07.0000. Após o trânsito, se confirmada a meação, poderá ser remetido ao juízo que decretou arresto e/ou penhora no rosto dos autos do valor penhorado de credores da Cônjuge do Executado (Arresto de ID n.o 242425129 e Termo de Penhora de ID n.o 242427223). Quanto ao valor que caberia ao Executado e que já foi alvo de penhora no rosto dos autos, observada a ordem de penhora, remetam-se os valores aos respectivos juízos. Frisa-se que este Juízo não é competente para expedir alvará para terceiros que não são parte nos autos e que só se manifestaram por terem penhoras deferidas nesta demanda. Por fim, intime-se os demais interessados dos embargos de ID 242298891 e de ID n.o 242300397.” Os Agravantes sustentam (i) que “figuram como terceiros interessados habilitados na Execução n.o 0738030-25.2022.8.07.0001, em trâmite na 20a Vara Cível de Brasília/DF, na qual o bem objeto da constrição judicial — imóvel localizado na SQNW 311, Bloco F, Apto. 601 — foi leiloado judicialmente e os valores frutos da arrematação já foram integralmente depositados em juízo”; (ii) que “o juízo de piso indeferiu o pedido de afastamento da proteção da meação da Sra. Lilian Valadares (ID no 237039877), sob o argumento de que a mesma não integra o polo passivo da demanda, declarando-se incompetente para apreciar a matéria, nos termos da sentença ID no 240872879”; (iii) que a decisão “incorre em error in judicando e manifesta contradição com ato jurisdicional anterior da mesma vara (ID no 217329844), o qual apreciou pedido idêntico formulado por outros terceiros interessados (Família Horn), sem que se exigisse a inclusão do cônjuge no polo passivo da execução”; (iv) que “o que se busca não é a extensão ou ampliação da responsabilidade do cônjuge do Executado, e sim a utilização integral de um bem que foi nitidamente adquirido com proveito do ilícito pela conduta do Executado”; (v) que “o bem foi adquirido durante a vigência do esquema criminoso orquestrado por Marco Valadares (cabeça do esquema)” e sua “esposa participava ativamente das práticas ilícitas”; (vi) que o “ordenamento jurídico não admite o uso do regime de bens para acobertar práticas criminosas ou proteger patrimônio oriundo de ilícito”; e (vii) que “não se trata de antecipação do mérito, mas sim de medida assecuratória, que visa apenas preservar o status quo dos valores controversos, garantindo que a decisão final tenha plena eficácia e evitando o esvaziamento patrimonial decorrente de eventual levantamento indevido”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar o bloqueio dos 50% do valor da arrematação judicial que, em tese, corresponderiam à meação da Sra. Lilian Amâncio Valadares Moreira. Preparo recolhido (ID 74301830). É o relatório. Decido. Trata-se, na origem, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por WATSON PACHECO DA SILVA em face de MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA (0738030-25.2022.8.07.0001). Foi deferida e realizada a penhora de imóvel que o executado e sua esposa LILIAN AMANCIO VALADARES MOREIRA adquiriram em 16/11/2015 (IDs 167853075, 170891713, 171217140 e 172715059). Na EXECUÇÃO 0710015-86.2022.8.07.0020, ajuizada por LUÍS PEDRO HORN, CARMELITA BRITO LEITE HORN e LUCAS BRITO HORN em face de MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA E OUTROS o mesmo imóvel foi penhorado (ID 187184702), deferindo-se a “penhora no rosto dos autos no 0738030-25.2022.8.07.0001 do valor que sobejar após o pagamento” ao credor WATSON PACHECO DA SILVA (ID 187184701 a 189217957). A decisão de ID 212870963 tratou, entre outros temas, da preferência entre os credores que habilitaram o seu crédito (penhora no rosto dos autos) e determinou que seja respeitada “a meação de LILIAN AMANCIO VALADARES MOREIRA” (esposa do Executado). Essa decisão atinente à meação da esposa do Executado foi mantida no AGRAVO DE INSTRUMENTO 0749896-62.2024.8.07.0000, interposto por LUCAS BRITO HORN, LUIS PEDRO HORN e CARMELITA BRITO LEITE HORN (ID 237409752). ADAILSON CORDEIRO DE LIMA RUTIANE SOUSA CORDEIRO e ATHOS JOHANN SOUSA SILVA requereram, na “qualidade de Terceiros Interessados” sua habilitação e a manutenção da penhora no rosto dos autos até o julgamento do Agravo de Instrumento 0749896-62.2024.8.07.0000 (ID 224863989). Após o pagamento do Exequente (ID 229823667) o cumprimento de sentença foi extinto (ID 238860199), de sorte que remanesce apenas a distribuição, entre os credores habilitados, do valor que sobejou da da arrematação. Com efeito, extinto o cumprimento de sentença, cabe ao juízo apenas disciplinar o pagamento dos credores regularmente habilitados segundo a ordem de preferência dos créditos respectivos, nos termos do artigo 908 do Código de Processo Civil. ADAILSON CORDEIRO DE LIMA RUTIANE SOUSA CORDEIRO e ATHOS JOHANN SOUSA SILVA peticionaram novamente requerendo a “DESCONSIDERAÇÃO DA MEAÇÃO ATRIBUÍDA À ESPOSA DO EXECUTADO, SRA. LILIAN AMÂNCIO VALADARES MOREIRA” (ID 237039877). Cuida-se, no entanto, de questão aparentemente preclusa, porquanto já dirimida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, valendo destacar que, ao contrário da coisa julgada, que se restringe às partes do processo, a preclusão impede que a mesma matéria seja novamente suscitada no mesmo processo, consoante a inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil. Além disso, os documentos apresentados pelos Agravantes para pedir a “desconsideração da meação” são anteriores à decisão preclusa que determinou o seu resguardo (IDs 237039878 a 237039881), não se colhendo dos autos, neste juízo de cognição sumária, impedimento ao acesso dos Agravantes a essa prova documental. Ressalve-se que, em princípio, a rigor caberia ao juízo do cumprimento de sentença ajuizado por ADAILSON CORDEIRO DE LIMA RUTIANE SOUSA CORDEIRO e ATHOS JOHANN SOUSA SILVA (Processo 0729235-98.2020.8.07.0001) deferir a penhora da meação, tendo em vista que, reitere-se, o presente cumprimento de sentença prossegue apenas a distribuição do valor remanescente da arrematação entre os credores habilitados. Não está devidamente configurada, como se vê, a probabilidade do direito dos Agravantes. Também não se vislumbra risco de dano, pois a r. decisão agravada condicionou o levantamento da quantia controvertida ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento 0749896-62.2024.8.07.0000. Essa retenção é importante para resguardar a efetividade de eventual provimento do presente recurso. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator